Tribunal: TJBA
Processo: 8075592-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075592-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PERIVALDO DALTRO DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES CUNHA

AGRAVADO: MARIVALDA DALTRO DE JESUS

Advogado(s)
:
NATALIA JACQUES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO EM MOLDES ESTRITAMENTE DOCUMENTAIS COM ALCANCE RETROATIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE FÁTICA DE INFORMALIDADE DAS RELAÇÕES LOCATÍCIAS. CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO E MODULAÇÃO DO MODO DE PRESTAR CONTAS. ADMISSÃO DE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITAS E DESPESAS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DOS ALUGUERES. MEDIDA GRAVOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE MÁ GESTÃO, DESVIO DE FINALIDADE OU RISCO AO ACERVO HEREDITÁRIO. PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. ADOÇÃO DE SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA QUE ASSEGURA O CONTROLE DA GESTÃO SEM IMPOR ÔNUS EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário que determinou ao inventariante a prestação de contas, no prazo de 20 dias, mediante apresentação de contratos, recibos e comprovantes desde o óbito (2019), bem como o depósito judicial dos valores percebidos a título de alugueres de imóvel do espólio.

O agravante sustenta a impossibilidade material de apresentação documental pretérita em razão da informalidade das locações (prova diabólica) e a natureza alimentar dos alugueres. Requer a suspensão das determinações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e proporcional a exigência de prestação de contas em moldes estritamente documentais, com abrangência retroativa, em contexto de informalidade; (ii) estabelecer se é cabível a determinação de depósito judicial integral dos alugueres percebidos pelo inventariante na ausência de indícios de má gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar contas é inerente à função de inventariante e possui fundamento legal, constituindo obrigação vinculada à administração do espólio e aos princípios da transparência, boa-fé e lealdade processual.

A exigência de prestação de contas em forma estritamente documental, abrangendo período pretérito superior a cinco anos, desconsidera a realidade fática de informalidade e impõe ônus excessivo, configurando hipótese de prova diabólica vedada pelo ordenamento jurídico.

A prestação de contas deve ser modulada conforme as circunstâncias do caso concreto, admitindo meios alternativos de demonstração da gestão quando inexistirem indícios de irregularidade.

A ausência de elementos que indiquem má administração, desvio de finalidade ou dilapidação patrimonial impõe a preservação da atuação do inventariante, sendo inadequada a imposição de medidas gravosas baseadas em conjecturas.

A determinação de depósito judicial integral dos aluguéis mostra-se desproporcional, sobretudo diante de sua possível natureza alimentar e da ausência de risco concreto ao patrimônio do espólio.

A intervenção judicial na administração do espólio deve observar o princípio da menor onerosidade, admitindo restrições apenas quando demonstrado risco efetivo e concreto.

A adoção de solução intermediária, consistente na apresentação de demonstrativo simplificado de receitas e despesas, assegura controle da gestão sem impor ônus desarrazoado.

A existência de controvérsia sobre o valor do bem e a necessidade de perícia não justificam, por si sós, a adoção de medidas constritivas severas contra o inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

V. TESE DE JULGAMENTO

O dever de prestar contas do inventariante subsiste, mas sua forma pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias concretas, vedada a imposição de prova diabólica.

A exigência de documentação formal retroativa é desproporcional quando incompatível com a realidade fática de informalidade e ausência de registros.

A imposição de depósito judicial de rendimentos do espólio exige demonstração concreta de má gestão ou risco ao patrimônio.

A atuação do inventariante deve ser preservada na ausência de indícios de irregularidade, admitindo-se restrições apenas de forma excepcional e fundamentada.

A adoção de mecanismos simplificados de prestação de contas atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.017; 99, §3º; 618, II.

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, REsp nº 2.082.386/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000156-38.2020.8.05.0161, em que figura como agravante Perivaldo Daltro de Jesus e agravada Marivalda Daltro de Jesus.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) suspender a exigibilidade da prestação de contas na forma estritamente documental quanto ao período pretérito, mantendo-se, todavia, o dever do inventariante de prestar contas relativamente à gestão atual, por meio de demonstrativo simplificado das receitas e despesas; (ii) suspender a determinação de depósito judicial integral dos valores auferidos a título de alugueres, mantendo o agravante na administração dos referidos valores, condicionada à apresentação periódica de demonstrativo que evidencie a adequada gestão dos recursos do espólio.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Marta Moreira Santana
Juíza Substituta de Segundo Grau — Relatora

Procurador (a) de Justiça